Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposto envolvimento em organização criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos, mediante utilização da empresa como fachada para fraudes em contratos de financiamento de veículos. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e pleiteia a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantia da ordem pública e da instrução criminal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais favoráveis alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo decretou a prisão preventiva com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de diversos boletins de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias e relatos convergentes das vítimas, que apontam atuação estruturada e reiterada do paciente no esquema fraudulento.
4. A decisão individualizou a conduta do paciente ao descrevê-lo como gerente e principal interlocutor das vítimas, responsável por induzir respostas em entrevistas bancárias simuladas, confirmar negativas de financiamento e negar a devolução dos valores pagos.
5. Os elementos colhidos evidenciam a existência de associação criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas, utilização de empresas de fachada e reiteração delitiva desde 2019, o que demonstra periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração.
6. A contumácia delitiva do paciente, com envolvimento em pelo menos oito ocorrências semelhantes e prejuízo financeiro expressivo apurado, justifica a prisão para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se à persistência dos fundamentos que autorizam a medida, e não à data dos fatos, sendo irrelevante que a custódia tenha sido decretada meses após os delitos, desde que atuais os riscos processuais.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da estrutura organizada do grupo.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPP, arts. 240, §1o, “b”, “d”, “e” e “h”, 312, 313, I, e 319; CP, art. 171, §2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903298, 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des.a Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 8/8/2024, DJe 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1946141, 0745351-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 3/12/2024.